Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703707-06.2023.8.07.0018 RECORRENTES: ROBSON ALEXANDRE MACHADO E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTADOS PELO SINPOL-DF. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM PROCESSO QUE ATUOU O SINDIRETA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL, SEGUNDO O QUAL SÓ PODE EXISTIR UM SINDICATO PARA APRESENTAR UMA CATEFORIA POR CIDADE. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS. APELADO CITADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores e indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem o julgamento de mérito, posto que a categoria profissional à qual os autores integram não é representada pelo SINDIRETA/DF. Obséquio ao princípio da unicidade sindical. 1.1. Nesta sede, os autores requerem a cassação da sentença, com o recebimento da inicial e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Afirmam, em suma, que possuem legitimidade ativa por serem Integrantes da Administração Pública Direta do Distrito Federal, conforme entendimento do TJDFT acerca do tema, bem como estão resguardados pelo Tema 823 do STF. 2. Os sindicatos, que representam categoria, têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inciso III, da Constituição Federal. 2.1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado pela tese fixada ao apreciar o Tema de Repercussão Geral n. 823, é de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 3. O SINDIRETA ajuizou a ação coletiva em nome das categorias de servidores do Distrito Federal, incluídas as de servidores da administração pública direta, autárquica, fundacional e do Tribunal de Contas do DF. 3.1. Ainda, o Decreto no 16.990/95 foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. 3.2. Precedente: “(...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a legitimidade extraordinária dos sindicatos e a indivisibilidade do objeto da ação coletiva têm o poder de estender os efeitos positivos da sentença coletiva transitada em julgado a todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, independente de filiação, tendo em vista o objetivo inerente à essa espécie de tutela judicial, a qual visa prestigiar a máxima efetividade das decisões coletivas. 1.3. A Lei Distrital no 2.294/1999 e Decreto Distrital no 21.396/2000 confirmam a assunção das obrigações da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal ao citado ente federativo, inclusive nas dívidas relativas a servidores e pensionistas.” (07064684420228070018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 7/6/2023). 4. No caso dos autos, o s autores são Policiais Civis do Distrito Federal, representados pelo SINPOL-DF, e são partes ilegítimas para pleitear o cumprimento de sentença da ação coletiva n° 32.159/97. 4.1. Precedente: “(...) 1. Por ser execução de sentença genérica a qual foi proferida em ação coletiva, é de se considerar suas especificidades em relação a execução da sentença individual. Sendo o título executivo judicial genérico, torna-se necessária uma cognição na fase executiva acerca da individualização dos titulares. Desse modo, deve ser afasta a alegação da coisa julgada no concernente à representatividade dos substituídos pertencentes aos quadros da PCDF pela SINDIRETA/DF. 2. A eficácia subjetiva da coisa julgada material formada em ação proposta por sindicato na defesa de direitos individuais e coletivos de grupos de servidores é limitada a categoria representada pelo sindicato, independentemente de prévia filiação. 3. Não é beneficiado por título judicial coletivo transitado em julgado, ex-servidor vinculado aos quadros da PCDF e, que no momento da propositura da ação coletiva n° 32.159/97 pelo SINDIRETA/DF, contribuía ao SINPOL/DF, sindicato específico para defesa dos interesses da categoria dos Policiais Civis do DF e estranho à ação coletiva. 4. Reconhecida ilegitimidade ativa para exigir individualmente o cumprimento da sentença coletiva julgada procedente em favor de sindicato de representativa geral distinto do sindicato específico de filiação da categoria. 5. Apesar do princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, inciso II, da CF, permitir, em certos casos, a criação de sindicato específico de certa categoria, não se pode interpretar que tal permissão garanta que um servidor seja representado por dois sindicatos distintos. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07183571520238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 27/11/2023.). 5. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, os apelantes devem ser condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em: a) 10% na faixa inicial, até 200 salários-mínimos; b) 8% na faixa subsequente, acima de 200 salários-mínimos, sobre o valor da causa (R$ 439.300,26), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. 6. Apelo improvido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei 8.073/1990, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, § 4o, 927, inciso III, e 942, § 3o, inciso II, todos do CPC, e 570 e 571, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho, argumentando pelo reconhecimento da legitimidade ativa dos recorrentes. Afirmam que, em se tratando de demanda coletiva ajuizada por Sindicato, não há dúvidas de que não se exige a comprovação de filiação, nos termos do Tema 823 do STF. Ressaltam que a condenação imposta ao Distrito Federal em ação coletiva proposta pelo SINDIRETA-DF contempla todos os servidores da Administração Pública Direta do DF, inclusive os policiais civis, vez que atuou como substituto processual e não houve delimitação dos beneficiários daquele título na sentença transitada em julgado. Defende, ainda, a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e repisarem os argumentos expendidos no especial, indicam afronta aos artigos 1o, inciso V, 5o, incisos XVII e XXXVI, 8o, inciso III, 37, inciso VI, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, sustentando que, uma vez garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, seja reconhecida a legitimidade dos recorrentes para executar o título judicial transitado em julgado de forma ampla. Requerem que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o da Lei 8.073/1990, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, § 4o, 927, inciso III, e 942, § 3o, inciso II, todos do CPC, 570 e 571, ambos da CLT. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015